Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800696-86.2021.8.14.0006

APELANTE: JOÃO VITOR MONTELO DE BRITO, VICTOR FELIPE ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da CF/1988, razão pela qual não verifico razão para modificar a pena aplicada aoS ora apelanteS.

2. Ademais, a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

3. quantum da pena aplicado de maneira razoável e proporcional, razão pela qual merece ser mantido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
João Vitor Montelo de Brito
e
Victor Felipe Araújo da Silva
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às pena de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa
e
6 (seis) anos 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa
, respectivamente, ambos em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6772166, que, no dia
19 de janeiro de 2021
, por volta das 07h20, na Alameda Moça Bonita, bairro da Guanabara, no município de Ananindeua/PA, os denunciados
JOÃO VITOR MONTELO DE BRITO e VICTOR FELIPE ARAÚJO DA SILVA
, ora apelantes, teriam

subtraído para si, mediante grave ameaça, exercida usando o cabo preto de plástico de uma faca, um aparelho celular, marca Motorola, Moto G6, cor Dourado, com chip da operadora TIM, pertencente à vítima
Zeny Oliveira Barbosa Sabino
.

Conforme se extrai dos autos, a vítima estava fazendo sua caminhada matinal com suas amigas entre a BR316 e a Avenida João Paulo II, no bairro da Guanabara quando, ao pararem para fazer alongamentos próximo à ponte de ferro, os ora apelantes chegaram numa motocicleta e, anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa,
JOÃO VITOR MONTELO DE BRITO
levantou a camisa e mostrou no cós da sua bermuda um cabo preto de faca para constranger e intimidar a vítima, e exigiu que ela entregasse o aparelho celular, o que foi atendido. Em poder do bem móvel, os apelantes se evadiram na motocicleta.

Logo em seguida, uma guarnição do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foi acionada e, logo em seguida, os dois foram alcançados. No entanto, os infratores, logo quando viram a viatura se aproximando, arremessaram ao mato o cabo preto da faca e tentaram empreender fuga, no entanto, um dos policiais militares, cautelosamente, deu três disparos de advertência para cima com sua pistola, o que fez com que os dois parassem.

Noticiou que, durante a abordagem, o condutor da motocicleta foi identificado como sendo
VICTOR FELIPE ARAÚJO DA SILVA
, e o carona, como sendo
JOÃO VITOR MONTELO DE BRITO
, o qual arremessou o cabo da faca e com o qual foi encontrado o celular da vítima em um de seus bolsos. Ante a situação de flagrante, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Perante a autoridade policial, os acusados teriam confessado a prática do crime de roubo.

Diante do exposto, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02 de março de 2021
, ID 6772167, e o regular trâmite processual, ID, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de junho de 2021
, ID 6772222.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 24 de junho de 2021, ID 6772234.

Em suas
razões recursais
, ID 6772239, a defesa requereu a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda imposta aos ora apelantes.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6772242, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão ora apelada.

Nesta
Superior Instância
, ID 8629297, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
João Vitor Montelo de Brito
e
Victor Felipe Araújo da Silva
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às pena de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa
e
6 (seis) anos 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa
, respectivamente, ambos em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 6772239, a defesa requereu a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda imposta aos ora apelantes.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda, haja vista não haverem elementos concretos que justifiquem a valoração desfavorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). 2.2. Da Dosimetria. Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. É o que passarei a fazer quanto aos acusados. 2.2.1 Acusado
JOÃO VITOR MONTELO DE BRITO
. a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.
A culpabilidade do agente revela-se superior à normal, porque ficou demonstrado que houve cogitação prévia para a prática deste delito, notadamente quanto à locação da motocicleta utilizada para a prática do crime, e a ideia da prática deste ainda na noite anterior, pelo que considero esta circunstância desfavorável
; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória -, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos elementos suficientes a valorar, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra;
circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois restou demonstrado não apenas o emprego de veículo automotor na prática do delito, o que lhe facilitaria chegar a qualquer vítima com rapidez assim como evadir-se do local do delito, como também o fato demonstrado de trafegaram na contramão e na ciclofaixa para abordar a vítima e suas amigas, bem como na fuga após a subtração, conforme relatos da ofendida e testemunhas, fato caracterizador de infração de trânsito se não de delito de trânsito consumido pela conduta mais grave ora sob julgamento – circunstância desfavorável
; as consequências do crime: circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.
Diante presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado
,
fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 2/8 (dois oitavos) - ou 1⁄4 (um quarto) na forma simplificada - do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa
. b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Para este acusado há as atenuantes da confissão e menoridade relativa, pelo que, considerando a necessidade de uma adequada repreensão à conduta, atenuo a pena em um quarto, dando-se maior importância à menoridade relativa, que à confissão, já que não é essa confissão primordial para a segurança do juízo condenatório
. De fato, ela é muito mais fruto da ausência de saída diante da robustez do quadro probatório. Em
razão da atenuação especificada, a pena nesta fase passa a ser de quatro anos, um mês e quinze dias de reclusão, mais setenta e dois dias multa
. c) TERCEIRA FASE:
Causas de aumento e de diminuição
.
Em razão do concurso de pessoas, acrescento à pena a proporção de 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa. A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos
. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado reveladas nos autos, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente. Diante da natureza do crime, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44). Verifico que o acusado permanece preso por 03 (três) meses e 13 (treze) dias, tempo que deve ser considerado para fins de detração. 2.2.2 Acusado
VICTOR FELIPE ARAUJO DA SILVA
. a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.
A culpabilidade do agente revela-se superior à normal, porque ficou demonstrado que houve cogitação prévia para a prática deste delito, pois cogitado desde a noite anterior: circunstância desfavorável
; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória -, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos elementos suficientes a valorar, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra;
circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois restou demonstrado não apenas o emprego de veículo automotor na prática do delito, o que lhe facilitaria chegar a qualquer vítima com rapidez assim como evadir-se do local do delito, como também o fato demonstrado de trafegaram na contramão e na ciclofaixa para abordar a vítima e suas amigas, bem como na fuga após a subtração, conforme relatos da ofendida e testemunhas, fato caracterizador de infração de trânsito se não de delito de trânsito consumido pela conduta mais grave ora sob julgamento – circunstância desfavorável
; as consequências do crime: circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.
Diante presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 2/8 (dois oitavos) - ou 1⁄4 (um quarto) na forma simplificada - do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa
. b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Para este acusado há a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 80 (oitenta) dias-multa
. c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Em razão do concurso de pessoas, acrescento à pena a proporção de 1/3 (um terço), ficando em 06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa
. A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado reveladas nos autos, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente. Diante da natureza do crime, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44). Verifico que os acusados permanecem presos por 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias, tempo que deve ser considerado para fins de detração, mas sem efeito sobre o regime inicial a ser fixado. 3. DISPOSITIVO. Diante dos fundamentos supramencionados,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
exposta na denúncia, de modo que, CONDENO OS ACUSADOS pela prática do crime descrito no artigo 157, caput e §2ª, II do CPB nos seguintes termos: -
JOÃO VITOR MONTELO DE BRITO às penas de 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa. REGIME PRISIONAL INICIAL: SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB
; e -
VICTOR FELIPE ARAUJO DA SILVA às penas de 06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa. REGIME PRISIONAL INICIAL: SEMIABERTO, nos ermos do art. 33, §2º, “b”, do CPB
. A pena de multa deverá ser paga no prazo de dez dias depois do trânsito em julgado desta sentença, consoante previsão do art. 50 do CPB. (...).
”. (ID 6772230).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da CF/1988
, razão pela qual
não verifico razão para modificar a pena aplicada aos ora apelantes
.

Ademais, a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, verifico que a decisão ora objurgada
não merece ser reformada
, neste ponto.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022